Tribunal: TCU
Processo: 039.324/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Auditoria operacional com o objeto de avaliar aspectos relacionados à governança, estratégia e gestão das ações e programas afetos às políticas públicas de inclusão digital a cargo do governo federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria Operacional que teve por objeto avaliar a governança, a estratégia e a gestão das ações e programas relacionados às políticas públicas de inclusão digital a cargo do Governo Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Ministério das Comunicações, na condição de Coordenador do Grupo de Trabalho Interministerial instituído pelo Decreto 11.542/2023 e pela Portaria MCom 19.125/2025, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU e no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.1.1. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da reunião de instalação do Grupo de Trabalho Interministerial, institua e instale efetivamente as câmaras setoriais de oferta e de demanda, a fim de assegurar o cumprimento do disposto no art. 5o, § 1o, e nos arts. 6o e 7o da Portaria MCom 19.125/2025 e possibilitar a concretização da medida "Edição de um Plano Nacional de Inclusão Digital", estabelecida na Lei 14.802/2024; 9.1.2. no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da reunião de instalação do Grupo de Trabalho Interministerial, publique e encaminhe a este Tribunal de Contas da União cópia do relatório final do grupo, com os subsídios para elaboração do Plano Nacional de Inclusão Digital, conforme previsto no art. 11, parágrafo único do Decreto 11.542/2023; 9.1.3. no prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a publicação do relatório final do Grupo de Trabalho Interministerial, elabore o Plano Nacional de Inclusão Digital, conforme previsto no art. 1o, caput , do Decreto 11.542/2023, no art. 2o, caput , do Decreto 12.282/2024 e na medida "Edição de um Plano Nacional de Inclusão Digital", estabelecida na Lei 14.802/2024; 9.2. recomendar ao Ministério das Comunicações, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.2.1. em articulação com a Casa Civil da Presidência da República, implemente estrutura de coordenação permanente das políticas de inclusão digital, com a definição de papéis e responsabilidades dos diversos atores envolvidos e, se necessário, com a criação de comitês ou câmaras setoriais para assegurar a abordagem integral do tema; 9.2.2. institucionalize mecanismos de participação social ativa no âmbito do Plano Nacional de Inclusão Digital e das políticas públicas relacionadas, por meio de consultas, audiências públicas e outros instrumentos que assegurem a escuta às demandas da sociedade; 9.2.3. estabeleça, em normativo, a obrigatoriedade de publicação de relatório periódico de acompanhamento e avaliação de programas e ações de inclusão digital do governo federal, e divulgue, em portal de fácil acesso, informações unificadas sobre o tema, incluindo orçamento, metas, público-alvo, regiões atendidas e resultados alcançados; 9.2.4. adote estratégias diversificadas de divulgação de programas e ações de inclusão digital, utilizando meios como rádio, televisão e pontos de atendimento presencial, de modo a garantir que a população excluída digitalmente tenha acesso às informações e à participação em tais ações; 9.2.5. na formulação e revisão das políticas públicas sobre o tema, considere de forma integrada todas as dimensões da inclusão digital e da conectividade universal e significativa, quais sejam: infraestrutura, acessibilidade financeira, acesso a equipamentos, qualidade de conexão, habilidades digitais (incluindo o letramento em inteligência artificial) e conteúdo adequado; 9.2.6. avalie a oportunidade e conveniência de instituir programa direcionado aos grupos mais vulneráveis, como idosos, beneficiários de programas sociais e pessoas de baixa escolaridade, para oferta de cursos presenciais de letramento digital e em inteligência artificial, ministrados por meio de convênios ou parcerias; 9.2.7. avalie a viabilidade de incluir, em futuros editais para outorga de faixas de frequência, em acréscimo às metas de cobertura, novas metas de conectividade universal e significativa, vinculadas a compromissos de oferta de planos de serviço acessíveis (tarifas sociais) e de apoio a projetos de letramento digital por parte das operadoras, especialmente em regiões carentes; 9.3. autorizar a realização de Seminário Internacional sobre Inclusão Digital e Letramento em Inteligência Artificial, com o objetivo de aprofundar o debate sobre o tema e fomentar a construção de soluções conjuntas entre os setores público e privado, a academia e a sociedade civil; 9.4. dar ciência desta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério das Comunicações, ao Comitê Gestor da Internet no Brasil, às Comissões de Fiscalização Financeira e Controle e de Comunicação da Câmara dos Deputados, às Comissões de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática e de Comunicação e Direito Digital do Senado Federal, e à Coordenadoria de Telecomunicações do Instituto de Defesa do Consumidor; 9.5. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo, por meio da Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações, que monitore o cumprimento das deliberações deste Acórdão; 9.6. encerrar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.